Tribunal: TJMT
Processo: 1016339-36.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016339-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOILSON VARANDA DOS SANTOS - CPF: 630.556.511-20 (RECORRENTE), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – TESE DE CORTE INDEVIDO DE FATURA DISCUTIDA ADMINISTRATIVAMENTE – PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DA FATURA E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE ABUSO NA COBRANÇA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – FATURAS DENTRO DA MÉDIA – FATURAS ANTERIORES EM CONSUMO SEMELHANTES – MÍNIMA ALTERAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – VARIAÇÃO JUSTIFICADA POR AUMENTO DE TARIFAS E BANDEIRAS TARIFÁRIAS – AVISO DE CORTE POR DÉBITO ANTERIOR – AVISO NA FATURA DISCUTIDA – CORTE DEVIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura. Todavia, havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que a fatura discutida não destoa da média aritmética dos meses anteriores, restando comprovado consumo muito semelhante, inexiste ato ilícito praticado.

A elevação de consumo, justificada por outros fatores, como período do ano, clima, regras tarifárias, quando demonstrado igual ou superior consumo anterior, não representa qualquer ato ilícito.

Havendo comprovação de que não há abusividade de consumo, bem como sendo comprovado pelo próprio consumidor que na fatura discutida há aviso de débito em atraso e aviso de corte, inexiste ato ilícito praticado, sendo o corte devido.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que a fatura em discussão se revela dentro da média de consumo quando comparada com as faturas anteriores e posteriores, o que pode ser comprovado por meio do histórico de consumo, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JOILSON VARANDA DOS SANTOS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a existência de dano moral porque houve corte por fatura discutida administrativamente, inclusive no PROCON. Alegou que impugnou a fatura de fevereiro/2020, no valor de R$ 846,71, referente ao consumo de 547 KWH, no entanto sofreu o corte do serviço em 16/03/2020, mesmo antes de conferir solução administrativa.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial para fixar indenização por dano moral por corte do serviço decorrente de fatura impugnada administrativamente.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que inexiste ato ilícito, porque não houve aumento desproporcional nas faturas discutidas em relação aos meses anteriores e posteriores à fatura discutida. O recurso da parte promovente não se insurge mais quanto à legalidade da fatura e seu valor, mas apenas alega que o corte foi indevido porque discutia no PROCON a fatura de fevereiro/2020, no valor de R$ 846,71, referente ao consumo de 547 KWH quando sofreu o corte repentino do serviço.

Pois bem. É fato incontroverso, pois, que a fatura de fevereiro/2020, no valor de R$ 846,71, referente ao consumo de 547 KWH está dentro da média de consumo. Isso porque se analisando o histórico de consumo constante na própria fatura impugnada, se verifica os seguintes consumos: maio/19 (714 Kwh), out/19 (711Kwh), nov/19 (665 Kwh), dez/19 (756 Kwh), jan/20 (615 Kwh) e fev/20 (647 Kwh).

Com efeito, resta comprovada por prova documental que a fatura discutida encontra-se dentro da média de consumo, havendo o registro de valores inclusive superiores nas demais faturas.

No que se refere ao alegado corte indevido de fatura discutida, tenho que não assiste razão à parte promovente por dois argumentos: primeiro porque a fatura impugnada está escancaradamente dentro da média de consumo, de modo que eventual impugnação, destituída de fundamento apenas se converte em estratagema para atrasar o pagamento, não podendo invocar a própria torpeza; segundo e mais importante porque há nítida intenção de induzir o juízo a erro porque apesar de alegar que o corte se deu pela fatura impugnada de fevereiro/2020, no valor de R$ 846,71, referente ao consumo de 547 KWH, em consulta à referida fatura verifico que nela consta a advertência quanto ao inadimplemento da fatura de fevereiro/20, no valor de R$ 846,71 com aviso de corte do serviço.

Portanto, havia inadimplência anterior devidamente notificada, pois o próprio consumidor juntou tal fatura com a inicial.

Portanto, resta claro que o valor cobrado é devido e reflete o real consumo da promovente, bem como que havia inadimplência anterior a justificar o corte do serviço, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021